Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para “declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente a título de acertos de férias, processo administrativo no SEI /GDF no 00060-00287896/2020-60, bem como determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, eventuais quantias descontadas.”.
3. O recorrente alega que não se trata de pagamento indevido ou errôneo efetuado pela Administração, mas de mero acerto financeiro em razão da aposentadoria da servidora. Aduz que a servidora usufruiu 12/12 avos de férias e se aposentou antes de completar o período aquisitivo integral, sendo cabível a devolução da diferença, sob pena enriquecimento sem causa da servidora. Contrarrazões apresentadas, pugnando a autora/recorrida pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
4. Na origem, narra a autora/recorrida, servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que recebeu notícia do trâmite do processo administrativo SEI no 00060-00287896/2020-60, objetivando o ressarcimento da importância de R$2.544,50, em razão de acerto de férias decorrente da sua aposentadoria.
5. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
6. No caso, o contexto probatório retrata que a servidora usufruiu o período aquisitivo de férias do ano 2020, de 01/02/2020 a 01/03/2020 (ID 51184155 - pág. 4). E a ficha financeira do ano 2020 (ID 51184155 - pág. 8) indica que a autora recebeu R$2.544,50, a título de um terço de férias, no mês anterior à fruição das férias (janeiro/2020). Ademais, a ficha financeira do ano 2019 indica que a autora recebeu R$2.599,62 no mês de maio (ID 51184155 - pág. 6), mês anterior ao primeiro período de usufruto das férias (ID 51184155 - pág. 4).
7. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que não foi demonstrado o erro descrito no PA o00060-00287896/2020-60, visto que, embora alegado que a servidora usufruiu 12/12 avos de férias, referente ao ano de 2020, enquanto teria direito a 09/12 avos, em razão da aposentadoria em junho/2020, na ficha financeira da servidora não consta o recebimento de qualquer outra verba relativa ao novo período aquisitivo de férias.
8. Ademais, a autora não concorreu para o alegado erro e não era factível que soubesse constatar eventual equívoco, dada a complexidade dos cálculos apurados pelo ente público.
9. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução do valor indicado.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.